Tribunal: TJDFT
Processo: 0727068-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727068-69.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AMAURI DE JESUS BUANI RECORRIDO: NATHALIA INGLID DA COSTA VILARINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito civil. Apelação cível. Preliminar De Cerceamento de defesa. Rejeitada. Devolução de valores. Confusão patrimonial. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de cobrança, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A parte autora/apelante suscita cerceamento de defesa e, no mérito, alega que valores depositados por terceiro em conta bancária da ré eram de sua titularidade e não foram devolvidos após o término do relacionamento entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se os valores depositados na conta da ré foram devolvidos ao autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte manifesta desinteresse na produção de provas no momento oportuno. 4. Irretocável a sentença de improcedência, quando demonstrado nos autos que os valores depositados por terceiro na conta da ré/apelada, em benefício do autor, foram devolvidos, ainda que indiretamente, mediante pagamentos realizados no interesse do autor, os quais superam o valor indicado na inicial, evidenciando a existência de confusão patrimonial durante o período em que as partes mantiveram relacionamento amoroso. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 371 do Código de Processo Civil, defendendo que houve erro na valoração das provas ao não considerar de forma adequada e suficiente a documentação apresentada pelo insurgente, em especial as provas que comprovam o valor total dos depósitos de sua titularidade e, se abatidos os valores destinados a seu favor, a parte dispõe de um crédito a seu favor no importe de R$ 60.804,55 (sessenta mil oitocentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), retido pela recorrida. Suscita dissídio jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do TJMG a fim de demonstrá-lo; b) artigos 5o, incisos LV e XXXVI e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, apontando a inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, da legalidade e do devido processo legal. Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por falta de fundamentação legal. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 371 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LV e XXXVI e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015